Tribunal: STF
Processo: HC 230276
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OG FERNANDES, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 836.111/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro Vice-Presidente: 



    Em cognição própria do regime de plantão, não se verifica a ocorrência de hipótese que justifique o deferimento do pleito liminar. 



    Da leitura do acórdão, observa-se que foram expressamente declinados os motivos para a solução adotada pelo Tribunal de origem. Confira-se (fls. 54-56): 



    Inicialmente, conhece-se em parte do pedido, pois outro habeas corpus atacando os mesmos fundamentos do decreto de prisão preventiva, já foi impetrado em favor do paciente. 



    O julgamento ocorreu no último dia 26 de junho e a Turma Julgadora denegou a ordem, pois considerou que o decreto estava bem fundamentado e demonstrou a presença dos requisitos que autorizam a custódia cautelar (habeas corpus nº 2144823-33.2023.8.26.0000). 



    Tratando-se, então, mera repetição de questão já submetida à análise desta Corte, sem fatos novos, de rigor, nesse ponto, o não conhecimento do writ. 



    Em relação ao restante da impetração, não se verifica, de plano, qualquer nulidade na prisão em flagrante, ou no processo, sob o argumento de que a diligência foi baseada em denúncia anônima e não havia fundada suspeita, a ponto de justificar o ingresso na residência do paciente. 



    Isso porque, o crime de tráfico de drogas é daqueles chamados “permanentes”, ou seja, sua caracterização e consumação preexistem à efetiva prática do comércio do entorpecente, de modo que é prescindível o mandado de busca para o ingresso no domicílio. 



    Na verdade, o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, autoriza a diligência mesmo sem ordem do juiz competente na hipótese de flagrante delito. Com isso, perde relevância a forma pela qual a ação se desencadeou, inclusive, porque ela acabou confirmada pela apreensão de expressiva quantidade de drogas. Vale dizer, se os policiais civis foram averiguar denúncia anônima de que o imóvel situado a Rua dos Braganceiros, nº 100-B, na cidade de São Paulo/SP, era utilizado para armazenar entorpecentes, e viram quando o paciente chegou ao local, mas logo deixou a residência, informando que pernoitava esporadicamente no imóvel, onde os agentes localizaram 20 tijolos de maconha (23,1kg), restou caracterizada a fundada suspeita e o crime já estava consumado antes mesmo do ingresso no imóvel. 



    Eventuais dúvidas acerca da correção do acórdão devem ser remetidas ao momento de apreciação do mérito do presente habeas corpus. 



    Não se vislumbram, portanto, os requisitos para a concessão do pedido liminar, já que ausente constrangimento ilegal verificado de plano. Fica reservado ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) não seria razoável, ou melhor plausível, conferir a um servidor da segurança pública com total discricionariedade para, a partir de avaliação subjetiva e intuitiva, entrar de maneira forçada na residência de alguém para verificar se nela há ou não alguma substância entorpecente; e (b) os elementos abstratos, ausente a fundamentação no caso concreto, tornam inidônea a decisão de decretação da prisão preventiva. 



    Requer, ao final, a concessão da ordem, para trancar a ação penal, ante a nulidade da diligência policial, relaxando o flagrante delito, bem como nulo os atos subsequentes, ausentes, portanto, a justa causa para a ação penal. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente